Tribunal: STF
Processo: ARE 1406879
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 



    1. Agravo interno contra ato judicial que, diante do não pagamento voluntário do débito apurado em cumprimento de sentença em prestação de contas partidárias, determinou o acréscimo de 10% (dez por cento) referente aos honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. 



    2. Inexistente regra eleitoral específica sobre a matéria, em razão da compatibilidade sistêmica, aplica-se a regra do CPC prevista no capítulo relativo ao cumprimento de sentença. Precedentes. 



    3. Agravo interno desprovido.” (eDOC. 87, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5, LIV, LV e LXXVII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que o presente processo consiste em prestação de contas na qual fora condenado ao ressarcimento ao erário da quantia de R$ 227.837,73, tendo sido movido o cumprimento de sentença correspondente, com a condenação em honorários advocatícios em razão do não pagamento voluntário.



    Alega-se, no ponto, ser incabível a condenação em honorários advocatícios em processos de competência da Justiça Eleitoral, em razão da gratuidade dos processos necessários ao exercício da cidadania (eDOC. 106, p. 2).



    Sustenta-se, ainda, a ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sob o argumento de que partido incorporador (PODEMOS) não foi intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas o partido incorporado (PHS) (eDOC. 106, p. 3).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “Cumprimento de sentença em prestação de contas Exercício Financeiro de 2011. Partido político. Contas aprovadas com ressalvas. Agravo em recurso extraordinário. Falta de prequestionamento da alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Súmulas 282 e 356/STF. Tema RG 660. Natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na espécie. Parecer pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário” (eDOC. 123, ID: bda6f336, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ser possível a condenação em honorários advocatícios e multa de 10% no cumprimento de sentença movido no âmbito da Justiça Eleitoral com o objetivo de executar dívida ativa da Fazenda Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “2. Consoante relatado, ao verificar o não pagamento voluntário do débito pelo partido, além do prosseguimento da execução com o acréscimo da multa de 10% sobre o valor do débito, determinei o acréscimo, ainda, de 10% de honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. 



    3. O agravante aduz, entretanto, o não cabimento da incidência de honorários advocatícios na hipótese dos autos, nos termos do que dispõe o art. 4º da Res.-TSE nº 23.478/2016, que estabelece diretrizes gerais para a aplicação do Novo Código de Processo Civil no âmbito da Justiça Eleitoral. 



    4. Ocorre que o citado art. 4º da resolução, ao dispor que “os feitos eleitorais são gratuitos, não incidindo custas, preparo ou honorários”, faz expressa remissão ao art. 1º da Lei nº 9.265/1996, que regulamenta o inciso LXXVII do art. 5º da Constituição, dispondo sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. Nesse sentido decidiu esta Corte no julgamento do AgR-AI nº 1486-75/CE, Rel. Min. Luciana Lóssio, j. em 12.05.2015). 



    5. Por outro lado, este Tribunal tem entendido que ‘afigura-se possível a fixação de honorários advocatícios decorrente de processo que versa exclusivamente sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, ainda que o trâmite ocorra nesta Justiça Especializada’ (AgR-AI nº 75-70, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia filho, j. em 30.05.2017). No mesmo sentido: AgR-REspe nº 94-27/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia filho, j. em 27.04.2017. 



    6. Na hipótese dos autos, o arbitramento dos honorários advocatícios teve como substrato fático o descumprimento do pagamento voluntário do débito decorrente de condenação na ação de prestação de contas, nos termos do caput do art. 523 do CPC. 



    7. Não há, portanto, qualquer inobservância do disposto no art. 2º da Res.-TSE nº 23.478/2016, pois, inexistente regra específica eleitoral sobre a matéria e havendo compatibilidade sistêmica, aplica-se, supletiva e subsidiariamente, as regras do Código de Processo Civil.



    8. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.” (eDOC. 87, pp. 2-3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:   



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. cumprimento de sentença. verba honorária. compensação. Alegada violação à cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 280/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.454.069 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 62, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente